Tribunal: STF
Processo: ARE 1458275
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 12, p. 1-26) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS PARA A PRODUÇÃO DE DROGAS (ART. 34 DA LEI Nº 11.343/06). 1. PRELIMINAR. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCEITO DE ‘CASA’. IMÓVEL NÃO HABITADO. ADEMAIS, FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. ABORDAGEM E APREENSÃO DAS DROGAS QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA. EXCEÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL. 2. MÉRITO. 2.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE POSSE DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS PARA A PRODUÇÃO DE DROGAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. OBJETOS APREENDIDOS NÃO CONSTITUEM MEIOS NECESSÁRIOS OU FASE NORMAL DE EXECUÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. DELITOS QUE, NO CASO CONCRETO, SÃO AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (AMBOS OS RÉUS). NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630 DO STJ. 2.3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (THIAGO E WAGNER). IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA ‘CULPABILIDADE’. NÃO ACOLHIMENTO. A EXASPERAÇÃO DA PENA FOI DEVIDAMENTE REALIZADA E FUNDAMENTADA COM BASE NA NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DA DROGA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE PRESTA A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, LEI 11.343/06. AFASTAMENTO DO DESVALOR DAS ‘CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME’. INVIABILIDADE. VETORIAL QUE SE REFERE AO ‘MODUS OPERANDI’ EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. CONCURSO DE AGENTES. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, QUANDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. 2.4. CLAMOR PELA FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO (AMBOS OS RÉUS). IMPROCEDÊNCIA. PENAS SUPERIORES A 08 (OITO) ANOS. RÉUS REINCIDENTES. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 12, p. 1; grifos originais) 



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Wagner Moreira de Freitas (eDOC 26, p. 1-2): art. 5º, incisos X, XI e LVI; e art. 93, inciso IX ;



    2) Thiago dos Santos Nascimento (eDOC 42, p. 1-15): art. 5º, inciso XI.



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 14 e 34).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os recursos especiais (eDOCs 18 e 36). Quanto aos recursos extraordinários, proferiu decisões (eDOCs 28 e 44), de cujos dispositivos transcrevo:



    “Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por WAGNER MOREIRA DE FREITAS, ressaltando que os temas envolvendo o artigo 5°, inciso XI e 93, inciso IX, se deu com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e inadmito, com base em entendimento jurisprudencial e sumulado, quanto aos artigos 5°, incisos X e LVI, da Constituição Federal.” (eDOC 28, p. 5; grifos originais)



    “Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, ressaltando que o tema envolvendo o artigo 5°, inciso XI, se deu com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e inadmito, com base em entendimento jurisprudencial e sumulado, quanto ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal.” (eDOC 44, p. 5; grifos originais)



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 30, p. 1-36; eDOC 46, p. 1-11), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 20, p. 1-56; eDOC 38, p. 1-17). 



    O Órgão Especial do TJ/PR negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente Thiago dos Santos Nascimento (eDOC 52, p. 1-7). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 54-58). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 60, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não seguimento dos recursos (eDOC 122, p. 1-13).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, conjuntamente, os presentes AREs, diante da similitude dos fundamentos decisórios contidos nas referidas decisões ora agravadas, bem como dos fundamentos recursais deduzidos pelos ora recorrentes.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 280 e 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOCs 28 e 44) devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente